Tribunal: TJDFT
Processo: 0707568-10.2017.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITO REAL DE USO. IMISSÃO NA POSSE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. Descabida a cobrança pela cessão do direito real de uso de imóvel enquanto o cedente não houver possibilitado a imissão da cessionária na posse do bem.
2. Honorários de sucumbência fixados com base no valor da causa definido pela própria autora não comportam modificação.